Tribunal: TJMT
Processo: 0006848-21.2005.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006848-21.2005.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CELIO MORANTE BESERRA (APELADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), CALIL MARQUES FAISSAL - CPF: 010.238.261-19 (ADVOGADO), SELMO APARECIDO RODRIGUES - CPF: 808.953.011-72 (APELADO), NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO - CPF: 027.780.399-37 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HELIO BRUNO CALDEIRA - CPF: 995.238.171-91 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AIRTON NUNES DA SILVA (VÍTIMA), TATIANA CARLA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), ELIDA JANAINA DE SOUZA - CPF: 004.237.111-21 (ASSISTENTE), SABRINA VERUSCA DURIGAN - CPF: 006.778.801-70 (ASSISTENTE), EMANUELLE MIRANDA SALES - CPF: 013.485.251-69 (ASSISTENTE), VALDINEIA NUNES DE SOUZA - CPF: 026.027.401-10 (ASSISTENTE), DENIS MIRANDA OTAVIANO (ASSISTENTE), LUCIA MARIA FERREIRA (ASSISTENTE), VANDERLEY RODRIGUES SERGIO (ASSISTENTE), NELSON APARECIDO PEREIRA (ASSISTENTE), ELIDA JANAINA DE SOUZA (ASSISTENTE), ADALTO RAMALHO DA SILVA (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO - CPF: 453.716.281-34 (ASSISTENTE), CIRÇO MARQUES DALTO (ASSISTENTE), JOSE MARIA FONTES (ASSISTENTE), ADRIANO DE SOUZA (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS CARVALHO (ASSISTENTE), AIRTON NUNES DA SILVA - CPF: 340.416.051-72 (VÍTIMA), CELIO MORANTE BESERRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SELMO APARECIDO RODRIGUES

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2o, I E IV) – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
AUSÊNCIA DE RESPALDO LEGAL – NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA E JUDICIALIZADA – INVIÁVEL A PRONÚNCIA COM BASE EM PROVA EXTRAJUDICIAL NÃO REPRODUZIDA OU RATIFICADA EM JUÍZO – DEMAIS TESTEMUNHO DE NATUREZA INDIRETA (
HEARSAY TESTIMONY
) – INVIABILIDADE COMO PROVA – PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES – INDÍCIOS FRÁGEIS E PRECÁRIOS – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

O adjetivo
“suficientes”
, redigido pelo legislador no art. 413 do CPP, não é por acaso. Ao revés, qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na ação delitiva.

A indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) não podem servir como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inviável a manutenção da decisão de pronúncia com base apenas em elementos indiretos e/ou produzidos apenas na fase extrajudicial.

É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006848-21.2005.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SELMO APARECIDO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo

Ministério Público, contra sentença prolatada pelo juízo da 12a Vara da Comarca de Cuiabá que, julgando improcedente a inicial acusatória, impronunciou o apelado
Selmo Aparecido Rodrigues,
pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, por entender que não há provas judicializadas que sustentem a versão acusatória.

Inconformada, a 2a Promotoria de Justiça da Capital argumenta que os depoimentos colhidos em juízo demonstram a existência de indícios mínimos de autoria. Assim, pretende seja o apelado pronunciado, nos exatos termos da inicial (id. 176410329).

Contrarrazões pelo não provimento do recurso defensivo (id. 176410332).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da d. Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, adotou,
per relationem
, as razões do recurso de apelação e opinou pelo provimento do recurso ministerial (id. 181626659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: SELMO APARECIDO RODRIGUES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, a Promotoria de Justiça almeja a pronúncia do apelado
Selmo Aparecido
como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal.

Com efeito, a
primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri.

Nesta fase, a legislação prevê a necessidade de certeza de que o fato existiu e a identificação de indícios suficientes de autoria. Ou seja, não é necessário a demonstração plena do envolvimento do agente, porquanto o exame da prova compete somente aos jurados.

Anteriormente, diante da desnecessidade de prova plena da autoria delitiva, a doutrina e jurisprudência sustentaram a incidência do princípio do
in dubio pro societate
nesta fase, aduzindo que toda e qualquer dúvida deveria ser resolvida pelos jurados, diante da competência conferida pela Constituição Federal.

Ocorre que, recentemente, as Cortes Superiores lançaram novo olhar sobre a situação, rechaçando a incidência do princípio do
in dubio pro societate,
notadamente porque a condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia.

Ademais, o brocado
dubio pro societate
sequer constitui princípio algum, uma vez que não é positivado no ordenamento jurídico brasileiro, fruto de anos de reprodução e repetição desordenada e, sobretudo, preconiza o absurdo primado da ideia – incompatível com o estado democrático de direito – de que todos são culpados até prova em contrário.

Diante disso, nesta fase processual, recai o dever de avaliar se os elementos probatórios são minimamente persuasivos da autoria ou participação do agente, ou seja, deve haver quadro probatório consideravelmente seguro, que aponte para a autoria do crime.

Dessa forma, a indicação de autoria com fundamento em deduções ou constatações fictícias, palavras de testemunhas indiretas (ouvir dizer) não podem servir como sustento para submeter o agente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Foi nesse sentido importante decisão da Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal
sobre o tema:

[...] 4. Inadmissibilidade
in dubio pro societate
: além de não possuir amparo normativo, tal preceito ocasiona equívocos e desfoca o critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia.

5. Valoração racional da prova: embora inexistam critérios de valoração rigidamente definidos na lei, o juízo sobre fatos deve ser orientado por critérios de lógica e racionalidade, pois a valoração racional da prova é imposta pelo direito à prova (art. 5o, LV, CF) e pelo dever de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

6. Critérios de valoração utilizados no caso concreto: em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e a testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias.

7. Dúvida e impronúncia: diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados, o que não impede a reabertura do processo em caso de provas novas (art. 414, parágrafo único, CPP). Primazia da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF e art. 8.2, CADH).

8. Função da pronúncia: a primeira fase do procedimento do Júri consolida um filtro processual, que busca impedir o envio de casos sem um lastro probatório mínimo da acusação, de modo a se limitar o poder punitivo estatal em respeito aos direitos fundamentais.

9. Inexistência de violação à soberania dos veredictos: ainda que a Carta Magna preveja a existência do Tribunal do Júri e busque assegurar a efetividade de suas decisões, por exemplo ao limitar a sua possibilidade de alteração em recurso, a lógica do sistema bifásico é inerente à estruturação de um procedimento de júri compatível com o respeito aos direitos fundamentais e a um processo penal adequado às premissas do Estado democrático de Direito. [...] (ARE 1067392, Relator Ministro
Gilmar Mendes
, Segunda Turma, julgado em 26/03/2019).

Em outras palavras, a lei não exige quaisquer indícios de autoria, mas sim
“suficientes”
, adjetivo que qualifica e reforça a necessidade de demonstração, ainda que não plena e induvidosa, da autoria ou participação do agente na ação delitiva.

Outrossim, tampouco é possível que a decisão de pronúncia se estruture apenas sobre elementos
colhidos na fase extrajudicial.

A propósito:

[...] É ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, e indiretos - de ouvir dizer (
hearsay
) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri. [...] (HC n. 706.735/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023).

Tal compreensão, a meu sentir, parece melhor consolidar a posição constitucional estabelecida no direito processual penal brasileiro.

Isso porque, admitir o encaminhamento do acusado ao Tribunal Popular baseando-se exclusivamente em elementos indiretos e/ou produzidos na fase policial é ignorar, completamente, os princípios e garantias constitucionais.

Ademais, importante relembrar que as decisões prolatadas pelo Conselho de Sentença possuem peculiaridades que impedem a ampla revisão dos julgados pelas instâncias recursais, o que torna mais acertado exigir maior rigor na fase de pronúncia.

No caso dos autos, após análise do conjunto probatório produzido no curso da instrução processual, o juízo singular impronunciou o apelado
Selmo Aparecido,
por ausência de indícios mínimos de autoria delitiva.

A inicial acusatória denunciou
Célio Morante Beserra
(extinta a punibilidade pela morte do agente) e o apelado
Selmo Aparecido Rodrigues
pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, praticado em 30/maio/2005, contra a vítima
Airton Nunes da Silva:

[...]
No dia 30 de maio de 2005, por volta das 13h00, em frente da residência localizada à Rua Botafogo, n. 205, bairro Jardim Guanabara, nesta capital, o denunciado SELMO APARECIDO RODRIGUES, juntamente com Juciney Teles de Amorim (já falecido), previamente ajustado e mediante cooperação de condutas, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, a mando do denunciado CÉLIO MORANTE BESERRA, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Airton Nunes da Silva, provocando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de necropsia e mapa topográfico de fls. 156- 162, que foram à causa eficiente da sua morte.

Na data dos fatos, a vítima Airton se encontrava em frente a sua residência se preparando para levar seu filho na escola, quando, o denunciado SELMO e seu comparsa Juciney (já falecido) se aproximaram da vítima e disseram: passa a chave do veículo e, de inopino, sacaram da arma de fogo que traziam consigo e começaram a efetuar disparos contra a vítima.

Aproveitando-se de que a vítima já estava caída, eles se aproximaram e efetuaram mais disparos em direção à sua cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

Após a concretização do delito, o denunciado SELMO e seu Juciney, empreenderam fuga do local em um veículo Pálio, cor branca.

As investigações apontaram que o denunciado SELMO e Juciney foram contratados pelo denunciado CÉLIO para matar a vítima que, por seu turno, havia contratado SELMO para matar o denunciado CÉLIO.

O que a vítima não contava era com a traição do denunciado SELMO que, ao invés de cumprir com o estabelecido, se uniu a Juciney e procurou o denunciado CÉLIO.

Para reverter à situação, o denunciado CÉLIO prometeu cobrir a oferta da vítima, e o ‘serviço’ ficou em torno de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Garantido o pagamento, o denunciado SELMO e Juciney ceifaram a vida da vítima.

Revelaram ainda os autos, que a vítima manteve um relacionamento extraconjugal com Emanuelle Miranda Sales que Emanuelle também tinha um envolvimento amoroso com o denunciado CÉLIO.

O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado CÉLIO contratou o denunciado SELMO para matar a vítima, pagando-lhe certa quantia em dinheiro.

Extrai-se da dinâmica delituosa que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi colhida de surpresa de modo que reduziu sua capacidade de se defender. [...] (
sic
do id. 176408249).

No que tange à presença de indícios de autoria,
o magistrado singular destacou a ausência de provas judicializada aptas a ensejar a submissão do agente ao julgamento pelo Conselho de Sentença, sobretudo porque nenhuma testemunha presenciou o crime e tampouco foi capaz de vincular diretamente o apelado
Selmo Aparecido
à prática delitiva.

Pela pertinência e para evitar despicienda tautologia, conforme admitido pelo
Supremo Tribunal Federal
, transcrevo a síntese da prova oral operada pelo juízo
a quo
, adotando-as como razão de decidir:

[...] A testemunha
Regina Vieira da Fonseca
, em juízo, disse que não sabia nada sobre os fatos, mas que conhecia a vítima. Com relação aos acusados, relatou que os conhecia de vista, que não tinha amizade com eles e que ouviu dizer que teriam participação no crime. Sobre o relacionamento de Ailton com Emanuelle, ela sabia por que a vítima teria contado a ela. E presenciou quando Célio ligou para Sabrina ameaçando-a.

A testemunha
Rodrigo Caseli
, em juízo, contou que não sabia de nada sobre o crime, mas que conhecia Selmo já que teria trabalhado com ele, sendo seu motorista. Como funcionário não dava problema, sendo um bom empregado, ressaltou que ele já teria cumprido pena pelo cometimento de outro crime.

A testemunha
Diego Cesar Fernandes Carvalho
, em juízo, disse que não conhecia a vítima, mas que presenciou o crime. Como ele trabalhava próximo ao local, viu um homem se aproximar da vítima, efetuar os disparos e depois sair correndo. Por medo tentou se proteger, se abaixando e ficando próximo de um carro e foi quando o executor passou correndo por ele.
Sobre as características, depois de muitos anos não era capaz de se lembrar, mas ressaltou que não conseguiu visualizar o rosto do executor. Contou que quando se dirigiu a delegacia para fazer reconhecimento, não conseguiu fazer a identificação.

A testemunha
Sabrina Verusca Durigan
, em juízo, ao contrário do que disse para autoridade policial, falou que não conhecia a vítima Airton. Por prestar um depoimento diverso, o magistrado reafirmou que poderia responder por falso testemunho. Quando novamente questionada pelo douto Promotor, confirmou que Célio jogou um copo de cerveja na depoente. Disse que Célio era “audacioso”, mulherengo. Sobre o relacionamento de Emanuelle com Célio, disse não se lembrar de que teria contado a ele, que Emanuelle teria relacionamento com outros homens. Sobre Airton, lembrou que o conhecia do bairro e que Emanuelle teria contado que ele não a tinha estuprado que seu relacionamento foi consensual e que acabou deixando Célio bravo. Sobre ser ameaçada por Célio, ela não se recordava, mas acredita que de fato aconteceu. A respeito de as pessoas terem medo do Célio, confirmou que ele já teria trabalhado com Arcanjo.

A testemunha
Emanuelle Miranda Sales
, em juízo, contou que conhecia o Célio e a vítima Airton. Com relação ao Selmo, disse que nunca teve amizade. Confirmou que teve relacionamento com o acusado Célio e com relação a Airton, disse que apenas o conhecia e não teve relacionamento com ele. Sobre a morte do Airton, disse que tomou conhecimento pela imprensa. Em relação aos acusados, só soube de seus envolvimentos na delegacia.
No caso de Selmo, ela disse que o conhecia do bairro e ouviu dizer que ele seria o executor.

A testemunha
Élida Janaína de Souza
, em juízo, contou que conheceu Célio e Airton através de Emanuelle. Com relação à Selmo, disse que não o conhece. Sobre o homicídio, por ter muito tempo disse que está um pouco confusa porque faz anos, mas não se lembra de que Célio teria apontado uma arma para ela. Porém frisou que sabia que ele andava armado. E o desentendimento entre Célio e Airton, foi por causa de Emanuelle, já que Célio tinha muito ciúmes e ela estava tendo um relacionamento amoroso com Airton. Sobre Célio fazer uso de arma, ela não chegou a presenciar esse uso. E sobre o Selmo não ouviu nada.

O acusado
Selmo Aparecido Rodrigues
, em juízo, negou autoria do homicídio e disse que tomou conhecimento através da imprensa.

Quando questionado terem lhe imputado o crime, não soube dizer, mas sabe que Antônio Carlos o teria colocado na presente situação. Conhecia Airton, mas não tinham amizade. Após o homicídio, teve sua arma apreendida, mas devolvida já que a perícia deu negativa. E que inclusive se apresentou espontaneamente na delegacia de polícia. No dia do crime, ele fez o que sempre fazia, buscou o Sr. Rodrigo Caseli, ia para o escritório e só saíam final do dia. [...] (
sic
do id. 176410315).

Em suma, de relevante para elucidação dos fatos, consta apenas dois depoimentos. O primeiro, de
Diego Cesar Fernandes Carvalho
, que afirmou ter presenciado o crime, mas ser incapaz de reconhecer o criminoso, mesmo à época do crime. Já o segundo, de
Emanuelle Miranda Sales
, que narrou ter ouvido dizer no bairro em que morava que o autor dos disparos era a pessoa de
Selmo Aparecido
, ora apelado.

Todavia, a acusação pretende a pronúncia do agente, fundamentando seu pedido, quase que exclusivamente, nas declarações extrajudiciais da testemunha
Antônio Carlos de Carvalho
.

Antônio Carlos
, não foi ouvido em juízo, pois faleceu antes da solenidade. Na fase policial, a testemunha relatou ter presenciado a negociação entre o suposto mandante
Célio Morante
e os supostos executores,
Selmo Aparecido
(apelado) e
Juciney Teles
(seu primo já falecido), ocasião na qual teriam acertado o pagamento de R$ 15.000,00 a R$ 20.000,00, para ceifar a vida de
Airton Nunes da Silva
. Relatou, também, que presenciou o momento em que
Juciney Teles
queimou uma peruca, sem dizer o porquê, bem como que ouviu
Juciney Teles
dizer que daria um jeito sobre o boné deixado na cena do crime.

Em sua fundamentação,
a acusação admite que a testemunha não atesta ser o apelado
Selmo Aparecido
o executor do crime
, mas sustenta que as declarações de
Antônio Carlos Carvalho
, aliada aos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, robustecem o conjunto probatório e permite a admissão da pronúncia almejada.

Contudo, a tese acusatória exige elevado esforço criativo e circunstancial, o que impede o acolhimento da versão acusatória.

Como exposto pelo magistrado singular, nenhuma testemunha ouvida, em qualquer das fases processuais, foi capaz de colocar o apelado no local e hora do crime, tampouco o reconheceu como o executor do delito.

O depoimento da testemunha
Antônio Carlos
resume-se a ter ouvido, de uma outra mesa e em local público, suposta conversa entre
Juciney Teles
e
Selmo Aparecido
sobre pedido de
Airton Nunes
(vítima) para matar
Célio Morante
(mandante). Além de não ratificada em juízo, a declaração é insuficiente para atribuir a autoria ao apelado
Selmo Aparecido
, porquanto somente descreve o envolvimento ativo de
Juciney Teles
, com suposta queima de uma peruca, utilizada para disfarce durante o crime, e tentativa de evitar a sua identificação por um boné deixado na cena do crime.

As testemunhas ouvidas em juízo nada contribuíram para elucidação dos fatos, tampouco apontaram, com o mínimo grau de credibilidade, o possível envolvimento de
Selmo Aparecido
com o crime em análise.

Diferente do que restou expresso nas razões ministeriais, os únicos elementos a apontar a autoria do delito ao apelado
Selmo Aparecido
são furtos de exagerada tentativa de vinculação entre o depoimento policial de
Antônio Carlos
e as suposições e declarações de ouvir dizer e suposições das testemunhas ouvidas em juízo, constituindo verdadeiros depoimentos indireto (
hearsey testimony
), o que, como já abordado, é vedado pelos Tribunais Superiores.

A acusação pretende dar maior valor a depoimentos indiretos e realizados somente na fase policial, ou seja, não reiterados em juízo com respeito ao contraditório e ampla defesa.

Todavia, como abordado no início deste voto, a pronúncia, em que pese não exija certeza além da dúvida razoável, necessita de
standard
probatório mínimo, com uma preponderância de provas incriminatórias, ou seja, é necessário que o juízo esteja convencido que há nos autos indícios de que o agente tenha efetivamente participado ou contribuído para a prática delitiva.

Se há dúvida, como
in casu
, a solução de impronunciar o agente é impositiva, como consequência do inabalável e inafastável princípio do
in dubio pro reo,
esse sim positivado em nosso ordenamento jurídico.

Na espécie, afastado o depoimento extrajudicial de
Antônio Carlos Carvalho
, pois não ratificado em juízo, não subsiste um único indício colhido na fase judicial que aponte ao apelado
Selmo Aparecido
a prática do homicídio que lhe foi imputado, sendo de rigor a manutenção da sua impronúncia.

O acolhimento da pretensão ministerial mostraria exagerado apreço ao brocardo do
in dubio pro societat
e, o qual, reiteradamente, tem sido rechaçado pelas Cortes Superiores e, como há muito tenho defendido, não deve vigorar no processo penal brasileiro.

Por fim, registra-se que a solução adotada não faz coisa julgada material, sendo possível o restabelecimento da acusação, mediante o oferecimento de uma nova denúncia, caso sobrevenham novos elementos probatórios a amparar a pretensão do órgão acusador, conforme o artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

À vista de todo o exposto, voto por
negar provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023